Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de omissão no acórdão, haja vista que “não esclareceu quanto à condenação da parte recorrente no que se refere a partilha dos honorários advocatícios em proporção igual para os recorridos.”
3. Na hipótese, verifica-se que não foi conhecido o recurso inominado interposto pelo réu Banco Itaú Unibanco S/A, motivo pelo qual foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.
4. O embargante pretende seja determinada a proporção de 50% para cada recorrido no que se refere à condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Sem razão o embargante, porquanto, a despeito de intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pelo réu Banco Itaú Unibanco S/A.
6. Desse modo, mister consignar que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos, tão somente, ao patrono da parte autora.
7. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.